Tribunal: TJDFT
Processo: 0703946-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE. USUFRUTO VITALÍCIO. INTUITU PERSONAE. BEM DE FAMÍLIA. DIREITO A MORADIA. DIREITO A PROPRIEDADE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁROS MAJORADOS.

1. O artigo 674 do Código de Processo Civil – CPC dispõe: “Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. § 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.”

2. A Lei 8.009/90, em seu art. 1o, dispõe que: “O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”. Nos termos dos artigos 1o e 5o da referida lei, o imóvel residencial da entidade familiar é impenhorável, desde que seja o único bem utilizado para fins de moradia permanente.

3. A impenhorabilidade do imóvel não pode ser reconhecida por presunção ou mera alegação. É necessária comprovação mínima de que o bem ou os seus frutos são utilizados em benefício da subsistência ou moradia da entidade familiar. O ônus da prova da impenhorabilidade do bem cabe ao executado, porque o fato é constitutivo do direito alegado (art. 373, I, do CPC).

4. Acerca do usufruto, trata-se de direito real em que o proprietário (nu-proprietário) outorga ao usufrutuário as faculdades de uso e fruição do bem. O primeiro é detentor do direito real de propriedade; o segundo, do direito real de usufruto.

5. No caso, a alienação judicial do imóvel não tem o condão de prejudicar os direitos da usufrutuária sobre parcela do imóvel. A reserva promovida pelo juízo assegura o exercício do direito real da apelante, nos termos do art. 1.394, CC.

6. Os direitos fundamentais decorrem da cláusula geral de proteção à dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal). Nas relações interpessoais, existem situações - não raras - com tensão ou colidência de direitos ou valores constitucionais. Os direitos fundamentais convivem em permanente tensão e se limitam reciprocamente. Quando ocorre colisão entre direitos fundamentais é necessário realizar juízo de ponderação para, no caso concreto, com base na razoabilidade e proporcionalidade, verificar qual direito deve prevalecer, sem contudo esvaziar por completo o núcleo essencial do direito da outra parte.

7. O tema é, invariavelmente, de difícil solução: primeiro, para identificar conflitos ou tensão entre direitos fundamentais; segundo, para preservar o núcleo essencial dos direitos que, por estarem expressos por normas constitucionais, possuem a mesma hierarquia e força vinculante. Ao buscar concretizar a dignidade da pessoa humana nas relações privadas, a Constituição Federal, como vértice axiológico, de todo o ordenamento, irradiou a incidência dos direitos fundamentais também nas relações particulares, emprestando máximo efeito aos valores constitucionais (REsp 1365279/SP, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. 25/08/2015, DJe 29/09/2015).

8. Na hipótese, não há colisão entre direito à moradia e direito à propriedade. A expropriação realizada nos autos da execução de título extrajudicial versa sobre a propriedade em nome do executado, o qual é proprietário da totalidade do imóvel objeto da constrição. Dessa forma, a ausência de propriedade da apelante, a não afetação de seu direito real sobre o imóvel e a penhora limitada a nua-propriedade afastam o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel como bem de família, nos termos da Lei 8.009.

9. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados. Suspensa a exigibilidade pela concessão da gratuidade de justiça.